Tribunal: STJ
Processo: 1000403-61.2022.8.26.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911803 - SP(2025/0135059-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: LAIS PAPEL DE OLIVEIRA LTDA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DETONI LOPES - SP069558
AGRAVADO
: REFERENCY VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA - SP199150
IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA . VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, acerca da responsabilidade civil exclusiva da fabricante pelo
vício constatado no veículo, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórios dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência daSúmula no 7/STJ.
3 A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso
Súmula no 7/STJ
por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4 . Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 040fe534-2bdf-4892-94ec-6a663af4bdce

Documento eletrônico VDA55097279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 040fe534-2bdf-4892-94ec-6a663af4bdce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911803 - SP(2025/0135059-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: LAIS PAPEL DE OLIVEIRA LTDA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DETONI LOPES - SP069558
AGRAVADO
: REFERENCY VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA - SP199150
IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA . VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, acerca da responsabilidade civil exclusiva da fabricante pelo
vício constatado no veículo, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórios dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência daSúmula no 7/STJ.
3 A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso
Súmula no 7/STJ
por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
4 . Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE
VEICULOS LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE VEÍCULO
USADO QUE APRESENTA DEFEITO DO CÂMBIO
Documento eletrônico VDA54117893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: fc72c795-5065-45c3-8b64-1fd7a976e350

- Reconhecimento do vício oculto - Necessidade da troca do câmbio – Veículo
importado, com baixa quilometragem e ausência de prova de negligência da
compradora – Responsabilidade reconhecida – Apelo improvido" (e-STJ fl.
631).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
642/644
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
art. 489
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii)
do Código de Defesa do Consumidor –
art. 18
"pois a decisão é contra
legem por determinar a exclusão da responsabilidade da Concessionária MRH por
(e-STJ fls. 652).
reconhecimento de defeito de fabricação"
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
e
), o
677/683
685/693
recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
responsabilidade exclusiva da fabricante pelo defeito oculto do veículo, conforme se
verifica dos seguintes trechos dos acórdãos, respectivamente, da apelação e dos
embargos de declaração:

"(...)
O que acarreta, ao meu juízo, a procedência da ação é a
constatação de que o houve vício, pois ficou estabelecida a necessidade de
grande conserto em parte essencial do carro e que não seria possível o
comprador constatá-lo.Deve ser observado que a apelante oferece um
generosíssimo desconto à apelada de nada mais de oitenta por cento para a
reparação necessária. Ora, ao meu juízo, fica patente que há reconhecimento
do defeito. A condenação está restrita à apelante, visto que o defeito
originara-se da construção do veículo, não tendo a outra empresa nenhuma
responsabilidade por sua ocorrência.
(...)
Trata-se de responsabilidade objetiva e, neste caso, ao meu
critério, ficou provada a responsabilidade da apelante.A circunstância de a
revendedora ter prestado o serviço da troca e ter recebido por este trabalho,
evidentemente, não elimina responsabilidade da apelante, bem como o dever
de pagar aquilo que dispendido no conserto" (e-STJ fl. 634).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
Documento eletrônico VDA54117893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: fc72c795-5065-45c3-8b64-1fd7a976e350

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que tange à alegada violação ao artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor, a modificação do acórdão recorrido atribuindo responsabilidade
exclusiva à fabricante demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54117893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: fc72c795-5065-45c3-8b64-1fd7a976e350

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO
AUTOMOTOR.
RESPONSABILIDADE
DO
FABRICANTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2
).
e3/STJ
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para afastar a responsabilidade civil da fabricante pelo vício constatado no
veículo, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórios dos
autos, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1522601 - SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em
DJE
.
16/12/2019,
18/12/2019)

Finalmente, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 16% (dezesseis
por centos) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: fc72c795-5065-45c3-8b64-1fd7a976e350

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.911.803 / SP
Número Registro: 2025/0135059-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004036120228260072
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: SERGIO MIRISOLA SODA - SP257750
AGRAVADO
: LAIS PAPEL DE OLIVEIRA LTDA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO DETONI LOPES - SP069558
AGRAVADO
: REFERENCY VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : IRENE ROMEIRO LARA - SP057376
ALVARO MATHEUS DE CASTRO LARA - SP199150
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: ff80c621-52ce-4219-8b10-d0ca9bd552db

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: ff80c621-52ce-4219-8b10-d0ca9bd552db